Tribunal: TJPA
Processo: 0813331-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813331-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: ROGERIO SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Concurso público. Exame oftalmológico. Presunção de legalidade do ato administrativo necessidade de dilação probatória. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, revogando a tutela de urgência que permitia ao agravante prosseguir nas demais etapas do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças, após reprovação no exame oftalmológico.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para fazer jus a tutela de urgência, para prosseguir nas demais etapas do concurso.

III.
Razões de decidir

3. A acuidade visual exigida pelo edital é requisito objetivo e sua verificação compete à junta médica oficial, sendo que a avaliação detém presunção de legitimidade.

4. Laudos médicos particulares apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar a validade da avaliação oficial, sendo necessária a realização de perícia para instrução adequada do processo.

5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos atendam aos mesmos requisitos no momento da avaliação, o que, em tese, justifica a manutenção da eliminação do agravante.

6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova inequívoca.

IV Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0813331-83.2022.8.14.0000- PJE) interposto por ROGÉRIO SANTA BRÍGIDA DOS SANTOS contra a decisão monocrática, proferida sob a minha relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento do ESTADO DO PARÁ, para revogar a tutela concedida nos autos da Ação Ordinária (processo n°. 0801790-40.2021.8.14.0048- PJE), ajuizada pelo ora agravante.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

(...) Portanto, considerando a necessidade da devida instrução probatória, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, o agravante alega que preenche os requisitos para fazer jus à concessão da tutela de urgência revogada. Aduz, que ao se submeter à cirurgia corretiva, passou a atender ao edital do certame, apresentando acuidade visual corrigida para o nível exigido, ou seja, 1.0 em cada olho, concluindo que sua eliminação viola o princípio da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o Agravo de Instrumento do Estado seja desprovido, com a manutenção da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, para garantir sua participação nas demais etapas do concurso.

O Ente Público não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que revogou a tutela concedida em favor do ora agravante, que determinando que seja submetido a nova avaliação de saúde, exame médico oftalmológico, e se aprovado, participe das demais fases do concurso público.

Conforme consignado na decisão recorrida, a acuidade visual é a capacidade que a visão humana tem de distinguir claramente informações visuais distintas, ainda que estas informações sejam muito pequenas ou estejam muito próximas umas das outras, ou seja, indica quanto o indivíduo enxerga levando em consideração o padrão norma de visão. (Disponível em: <ttp://www.eav.eng.br/tech/TamanhoDaFonte/Page2.html> Acesso em: 13 de novembro de 2016).

O candidato foi eliminado no exame de saúde do Concurso Para Admissão ao Curso de Formação de Praças –CFP/PMA/2020, com a justificativa de que apresentou acuidade visual C/C: 20/20, -2,5 bilateral, H52.2, EIXO 180, abaixo dos parâmetros estabelecidos no edital.

Em contrapartida, o agravado juntou laudo médico particular atestando que a sua acuidade visual estaria dentro dos limites estabelecidos para o concurso em discussão.

Verifica-se, portanto que há divergência de informações entre a Avaliação Médica realizada pela Administração, a qual detém de presunção de veracidade e, o laudo médico particular, produzido unilateralmente pelo agravado.

A esse respeito, deve ser destacado que para ser afastada a legitimidade do ato administrativo, em especial, a avaliação médica realizada pela Administração, é necessária a realização de perícia médica, observando-se o devido processo legal, com o objetivo de se apurar, com a segurança técnica recomendável, qual das análises está em discordância com a realidade, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, não sendo as declarações médicas particulares, produzidas unilateralmente pelo agravado, suficientes para desconstituir o ato.

Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No mandado de segurança é ônus processual do impetrante a demonstração da situação jurídica que lhe confere direito líquido.

2
. O mandado de segurança não comporta dilação probatória e requer prova robusta do direito vindicado, condição que não se satisfaz com meras alegações das partes.

3. O ato administrativo a ser impugnado via writ, tem como termo inicial para contagem do prazo decadencial, a ciência do ato.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2016.04582842-23, 168.181, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-29)

APELAÇ?O CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PLEITO PROCESSUAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I
? O mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória.

II ? Hipótese em que que o apelante não juntou aos autos qualquer prova capaz de macular os procedimentos adotados pela autoridade apontada como coatora, os quais se presumem legítimos e legais.

III ? Sentença mantida em todos os seus termos.

IV ? Apelação interposta por MARCELO CHUCRE DOS REIS improvida.

(2016.04064051-31, 165.741, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608482 / RN. POLICIAL MILITAR. GRAU. ACUIDADE VISUAL. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL, REGULAMENTO E EM LEI ESPECÍFICA. LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VALORES MÍNIMOS NÃO ALCANÇADOS. EXAME OFTALMOLÓGICO. REPROVADO NO EXAME MÉDICO.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AÇÃO APOIADA EM LAUDOS PARTICULARES QUE DIVERGEM DA AVALIAÇÃO FEITA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ NO AGRG NO RMS 33928 / SC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2015.02042761-92, 147.179, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-11, Publicado em 2015-06-15).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ. PERÍCIA MÉDICA. INAPDIDÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO. MOLÉSTIA PRÉ-EXISTENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AVALIAÇÃO MÉDICA.
LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR ATO VÁLIDO EMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INCAPAZ DE DEMONSTRAR CERTEZA E LIQUIDEZ DE DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-PA - MS: 201130155422 PA, Relator: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 31/01/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/02/2014).

Além disso, cabe ainda verificar se o agravado possuía a acuidade permitida pelo edital no momento de sua avaliação, sob pena de risco de violação ao princípio da isonomia.

Portanto, não há razões para reformar a decisão agravada, pois reconhecida a necessidade da devida instrução probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024